Tribunal: TJBA
Processo: 8126471-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126471-67.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ MANOEL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL DUTRA DACROCE

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

EMENTA

Apelação cível. Direito do consumidor. Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Empréstimo consignado. Ausência de relação jurídica. Autenticidade da assinatura não comprovada.

Ônus probatório da instituição financeira. Repetição em dobro dos valores descontados indevidamente. Configurada relação de consumo entre as partes, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços. Compete à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, especialmente quando a parte autora impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato apresentado, conforme Tema 1.061/STJ. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar caracterizam danos morais. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Restituição em dobro dos valores descontados independe do elemento volitivo. Cabível a compensação entre os valores devidos ao consumidor e o montante creditado em sua conta bancária. Apelo provido.